Tribunal: TJSP
Processo: 0088845-67.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado. Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Majorante da arma de fogo e do concurso de agentes devidamente comprovada. Crime único – INVIABILIDADE – Prática de 03 (três) crimes mediante única conduta – Instituto do concurso formal de delitos devidamente configurado. Pena-base no mínimo

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado. Recurso da Defesa – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Majorante da arma de fogo e do concurso de agentes devidamente comprovada. Crime único – INVIABILIDADE – Prática de 03 (três) crimes mediante única conduta – Instituto do concurso formal de delitos devidamente configurado. Pena-base no mínimo legal. Atenuante da menoridade reconhecida, mas sem reflexo na pena – Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Redução da fração na terceira fase – POSSIBILIDADE. Alteração do regime – Súmula no 440, do Superior Tribunal de Justiça (semiaberto) – De rigor.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0088845-67.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUAN
TOFANO RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso interposto por Luan Tofano Ramos, para
reduzir a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao
pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, fixados no mínimo legal, bem como
alterar o regime inicial para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. Sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
2
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 – Comarca de
São Paulo – 6a Vara Criminal
Apelante: Luan Tofano Ramos
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 36.136
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado. Recurso da
Defesa
Absolvição
INADMISSIBILIDADE
Autoria e
materialidade devidamente evidenciada. Majorante da arma de
fogo e do concurso de agentes devidamente comprovada. Crime
único INVIABILIDADE Prática de 03 (três) crimes mediante
única conduta
Instituto do concurso formal de delitos
devidamente configurado. Pena-base no mínimo legal. Atenuante
da menoridade reconhecida, mas sem reflexo na pena Súmula no
231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Redução da fração
na terceira fase
POSSIBILIDADE. Alteração do regime

Súmula no 440, do Superior Tribunal de Justiça (semiaberto) De
rigor.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta por Luan Tofano
Ramos, contra a r. Sentença datada de 30 de novembro de 2018, prolatada
pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, incisos I e II, por 03 (três) vezes, na forma do artigo 70, ambos
do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 39 (trinte e nove) dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
3
fixados no mínimo legal (fls.195/206).

A r. Defesa do Apelante requer a absolvição diante
da insuficiência de provas, conforme dispõe o artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa; do afastamento da circunstância do
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; a redução da fração pelo
reconhecimento das 02 (duas) circunstâncias acima mencionada na fração
mínima estabelecida, qual seja, em 1/3 (um terço); reconhecimento do crime
único, e fixação do regime inicial semiaberto (fls.234/250).
O Representante do Ministério Público ofereceu as
contrarrazões a fls.232/238. Sobreveio o parecer da Douta Procuradoria Geral
de Justiça, que opinou pelo improvimento ao recurso (fls.283/297).

É o relatório.

2 Consta da denúncia que, no dia 30 de julho de
2014, às 14h30min, na Rua Toriba, no 171, Bairro Água Rasa, nesta Comarca
e Capital, o Apelante , em concurso de agentes e unidade de desígnios com
três outros indivíduos não identificados, subtraíram, para si, um automóvel
Chevrolet, modelo Spin, placa FMA0289, cor prata, pertencente à empresa
Perrone Gráfica e Editora Ltda.; uma bolsa de couro na cor preta; uma
carteira de couro, na cor vinho, da marca Juventos; uma carteira de couro, na
cor preta, da marca DI POLINI; uma carteira de couro, na cor preta, da marca
Corello; uma mala marrom, em couro, da marca Via Veneto, contendo roupas
diversas; um cartão bancário do banco CITIBANK; um cartão bancário e de
crédito do Banco Itaú, bandeira MASTERCARD; um cartão bancário e de
crédito do Banco Santander, em nome da empresa Perrone Gráfica e Editora
Ltda.; dois cartões bancários e de crédito do Banco Santander, sendo um
deles de bandeira Visa e o outro de bandeira Mastercard; dois cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
4
crédito do banco Itaú, sendo um de bandeira Visa e o outro Mastercard; um
cartão de credito do banco Citibank, bandeira Visa; dois cartões de crédito
American Express; um Cartão de identificação de contribuinte de numeração
107.161.178-00; uma certeira de associado de plano de saúde da seguradora
Porto Seguro Saúde; uma certeira de identidade (RG) de numeração
11767475-8/SSP/SP; duas carteiras nacionais de habilitação, Categoria B;
uma carteira nacional de habilitação, categoria A3/C; um certificado de
Registro de Licenciamento de Veículo, referente ao automóvel Chevrolet
supra descrito; quatro ingressos para um show do artista Zeca Pagodinho no
Espaço Américas, fileira C, mesa 06; dois controles remotos, sendo um preto
com botão vermelho, e outro transparente com botão cinza; aproximadamente
vinte chaves relacionadas ao imóvel em que está estabelecida a empresa da
vítima Rogério; aproximadamente quatro chaves relacionadas à residência
das vítimas; uma caneta de papelaria da marca Montblanc; um telefone
celular da marca Apple, modelo Iphone-5; um telefone celular-rádio da marca
Motorola; R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie; um óculos de
sol da marca Prada e um relógio de pulso da marca Harley Davidson. Todos
os bens supramencionados foram subtraídos mediante grave ameaça exercida
por meio do emprego de arma de fogo contra as vítimas Rogério Dias
Perrone, Marialice Bianco Perrone, Rafael Bianco Perrone e a empresa
Perrone Gráfica e Editora Ltda.

Segundo se apurou, na data supramencionada, o
grupo criminoso compareceu ao local dos fatos e adentrou o estabelecimento
em que a vítima Rogério Dias Perrone atua como Despachante. Uma vez lá,
os assaltantes subjugaram as vítimas e subtraíram-lhes os pertences, valendo-
se para tanto de grave ameaça e do emprego de arma de fogo.

Uma vez em posse dos objetos roubados, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
5
assaltantes se evadiram servindo-se do automóvel Chevrolet, modelo SPIN,
placa FMA0289, que integra o patrimônio da empresa vítima Perrone Gráfica
e Editora Ltda.

Dito veículo veio a ser localizado abandonado em
via pública às 19h00 da mesma data, conforme registro feito no boletim de
ocorrência no 4.913/14.

Executado o roubo, as vítimas se dirigiram à
delegacia mais próxima e reportaram o ocorrido à polícia.

Instaurado o inquérito, os investigadores coligiram
Boletins de Ocorrência relatando crimes patrimoniais ocorridos nas
imediações do local dos fatos. As gravações e imagens extraídas destes
boletins foram apresentadas à vítima Rogério, que, ao analisar seu conteúdo,
reconheceu positivamente o réu LUAN TOFFANO RAMOS como seu algoz
(fl.13).

Interrogado, o ora Apelante negou envolvimento
com os fatos investigados pelo presente inquérito. Esclareceu que reside nas
proximidades do local dos fatos e disse crer que tenha sido confundido com o
autor do assalto ao ter sido avistado pela vítima em via pública (fls.61/62).
A denúncia foi oferecida em 30 de maio de 2017
(fls.01/04), e recebida em 03 de julho de 2017 (fls.125/126). O Apelante foi
citado e apresentou resposta à acusação (fl.141).
A materialidade delitiva vem demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls.10/15); auto de reconhecimento fotográfico
(fls.18/19), e pela prova produzida nos autos.
De igual modo, a autoria sobressai incontroversa nas
provas amealhadas ao longo da instrução, sendo esta uníssona em apontá-lo
como o autor do delito descrito na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
6
A condenação era mesmo de rigor.
Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), o Apelante negou a prática do delito. Afirmou que:
“Não fui Senhora, eu não tava nesse dia. Eu sei só porque o oficial de justiça
que eu fui reconhecido por foto, mas não fui eu nesse assalto. Eu não
pratique esse crime. Não tenho envolvimento em outro crime, só nesse que eu
to respondendo agora que eu já to preso três anos e sete meses vai fazer, por
outro assalto. Nem fui na delegacia, porque eu já tava preso, Senhora,
respondendo esse que eu to agora. Aí o oficial de justiça foi e me falou que
eu tava sendo acusado de mais um assalto, que é desse daí da rua Turíba. Eu
conheço, eu mora há três quadras pra baixo dessa rua Turíba. Não pratiquei
esse crime e não sei porque fui reconhecido”.
A vítima R. D. P., ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que: “Nós estávamos no
Despachante, eu, minha esposa e meu filho, virados para o balcão do
despachante. E entraram três ou quatro indivíduos, já com a arma, falando
baixinho: - É um assalto, é um assalto! Já pegaram celular, relógio, tudo, a
chave do meu carro que tava em cima da mesa; Todos armados, revólver. E
minha mulher, inclusive, tava falando no celular, nem percebeu, meu filho
tava mexendo, ninguém nem percebeu, não deu pra perceber... eles deram o
celular, pegaram a chave do meu carro em cima do balcão e saíram.
Levaram meu carro, relógio, celular, correntinha, essas coisas; Depois nós
fomos à delegacia. O carro foi encontrado, eles não; A gente falou como eles
eram mais ou menos. Na delegacia eles me chamaram depois me mostraram
uma filmagem de um outro assalto que tava tendo e agora eu não lembro se
era este, que eram em quatro, três ou quatro, um deles eu recebi na filmagem
de um outro assalto; Esse eu não tenho dúvida; Olha, eles não agrediram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
7
ninguém, falaram baixo, não dava nem pra perceber que era um assalto,
foram bem tranquilos, não fizeram nada. Só mostraram o revólver e
recolheram as coisas, também a gente não fez nada; Só recuperamos o
carro; No despachante não chegaram a ultrapassar o balcão... Um deles
entrou e pegou as coisas do despachante também, celular, carteira, algumas
coisas assim; Não foi esse, mas o outro apontou o revolver no meu peito, esse
tava com o revolver lá junto também, esse se eu não me engano tava ao lado
da minha esposa, que ficou de cabeça baixa também, minha esposa e meu
filho nem olharam pra eles”.
A vítima M.B.P., ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que: “Não reconheci, não
lembrei. Eu fiquei bem de costas, no dia eu fiquei com medo. Praticamente
não olhei, eu fiquei muito desesperada. E também tanto tempo... Eu lembro
que ele era assim mais pardo, mas o rosto eu quase não olhei. Nós estávamos
no despachante, fazendo a documentação do carro do meu filho, estávamos
de costas, era uma mesa assim... estávamos de costas pra rua e eles
entraram, acho que eram três. Entraram com revólver e já foram pegando
nossos documentos, minha bolsa, carteira do meu marido, meu filho, relógio,
levaram uma correntinha do meu filho. E entraram na mesa do despachante,
acho que levaram dinheiro também deles, tinha mais uma moço lá que tava
de bermuda, também acho que levaram o que o rapaz tinha também. E
ameaçaram o despachante lá, o rapaz. Que se tivesse dinheiro nas mesas e
ele encontrasse, ele ia matar, matar quem estivesse lá. Foi isso, aí eles foram
embora, levaram nosso carro. Eu acho que eles levaram dinheiro do
despachante, se não me engano, era umas mesas bem antigas assim, acho
que tinha algum dinheiro nas gavetas e eles levaram, se não me engano; Na
delegacia me mostraram fotos, numa pasta com fotos, mas eu não reconheci.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
8
O carro acho que encontramos, olha , tanto tempo... era uma Spin, nós
tínhamos na época. Acho que encontrou no seguro, sabe que eu nem lembro.
Que depois fomos assaltados de novo, levaram outro carro, eu acho que
recuperou sim; Eles entraram por trás da gente, e aí acho que eles passaram,
era um balcão e o espaço assim de entrar era lateral, acho que eles ficaram
assim do lado e pediram, que se tivesse algum dinheiro ali guardado que era
pra dar, se eles encontrassem eles iam matar. Eu não lembro se eles
entraram por trás, sinceramente. Eu acho que eles tavam em dois no
despachante, não sei se era pai e filho, não lembro, sinceramente, eles
falaram: - Dá logo. Acho que tinha algum dinheirinho na gaveta e um queria
dar; Me mostraram só um álbum de fotos só; No dia eu fui junto com meu
marido na delegacia, mas nós entramos separados para identificar, foi
chamado um a um pra olhar esse álbum. Eu não me lembro, sinceramente.
Nós fomos ver esse álbum acho que foi um ano depois, não lembro
sinceramente”.
A vítima R.B.P., ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que: “Reconheci sim, com
certeza. A gente tava dentro do despachante né e a gente tava de costas e
tinha uma outra família, não sei ao certo o que eles estavam fazendo. E de
repente eles entraram e anunciaram o assalto. Foi eu até que vi eles saindo
de um carro vermelho que eles pararam na porta, e que com a arma assim na
frente, que não daria pra ver da rua, a arma assim na frente do corpo, eles
anunciaram o assalto. Eu vi uma arma prata e uma preta com o rapaz que
depois entrou e foi ao fundo com o despachante. E aí ele queria o dinheiro, o
dinheiro... pelo que eu entendi, depois que nós conversamos entre as vítimas
né, havia uma vítima que tinha saído do banco e tinha tirado dinheiro, da
outra família. E eles acharam que era o nosso, por isso que eles foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
9
embora com o nosso carro. Então eles falaram: - Cadê o dinheiro, cadê o
dinheiro! Aí minha mãe tava de costas com o meu pai, eles ficaram com as
mãos assim no balcão dos despachante. Eu tava de frente, fiquei assim, aí ele
pediu pra pegar minha carteira, eu perguntei se podia por a mãos no bolso,
peguei e entreguei, eles revistaram. Eles começaram meio a brigar com o
despachante, querendo dinheiro, o despachante falou que não tinha muito lá,
aí ele pegou o dinheiro que tinha. E aí eles foram embora com o carro do
meu pai. Ele pegou relógio meu e relógio do meu pai, ele pegou uma
correntinha de ouro do meu avô que eu usava. Ele levou, não lembro se foi a
bolsa da minha mãe, ou só pegou a carteira, alguma coisa assim. E eu não vi
da outra família que tava lá. Do despachante eles levaram um envelopinho.
Porque assim, chegando no despachante você tem um balcão né, e aí ele foi
nesse balcão, dentro desse balcão é tudo aberto, a gente via tudo e tinha
umas seis mesas de pessoas que trabalham lá, e como eram hora do almoço,
só tava acho o filho do dono lá, do despachante. Aí ele: - Cadê o dinheiro,
cadê o dinheiro... ele abriu algumas gavetas, depois ele pegou o
envelopinho... eu não lembro, porque eu já fui assaltado duas vezes depois, e
não sei se foi do mesmo rapaz. Que eu fui lá naquela delegacia pra perguntar
se eu lembrava de um, se eu poderia reconhecer, mas eu não lembro se foi
desse assalto, foi na delegacia do Sapopemba; Mas deu pra ver bem, porque
eles não tavam de touca nada, ele só tavam quando é o agasalho e faz assim
sabe. Óbvio, faz quatro anos, mas na minha opinião é ele. Que ele tem assim
essa parte bem grande aqui, essa ossadura assim. Que tem esse osso, não sei
o nome, bem grande assim. Eu não lembro se achou a Spin, mas meu pai
falou agora, ele deve lembrar; Ele não foi o rapaz que entrou com o
despachante, ele foi o rapaz que ficou na porta, se não me engano, o rapaz
que puxou a minha corrente, porque eles ficaram em dois na porta assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
10
entendeu? Um foi lá com o despachante, o outro ficou revistando e na porta.
Porque desceram três do carro. Chegou a ir perto da minha mãe, ficou mais
ou menos atrás ali (...)”.
Assim vista a prova conclui-se que a condenação era
mesmo de rigor.
A negativa do recorrente não convence e resta
isolada do farto conjunto probatório produzido no sentido contrário, em
consonância com o depoimento das vítimas cotejado na fase Administrativa e
em Juízo, este, sob o pálio do contraditório e ampla defesa.
As vítimas descreveram satisfatoriamente a cena do
crime. É sabido que a palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante
e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no
deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que
alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque o seu
relato merece todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em
mentir.
Ressalto que as vítimas reconheceram o recorrente
tanto na fase Administrativa, quanto em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), apresentando relato fidedigno e esclarecedor quanto à
dinâmica dos fatos.

Com efeito, é sedimentada na jurisprudência dos
Tribunais a importância da palavra da vítima, notadamente em crimes
patrimoniais violentos, como no caso, em regra cometidos longe das vistas de
terceiros.

A prova produzida nos autos é robusta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
11
fundamentar um decreto condenatório em desfavor do acusado.

Assim sendo e comprovada, repita-se, de forma
clara e irrefutável, não só a autoria, como a materialidade delitiva, pelos
demais elementos de convicção trazidos à colação, por si só, já se mostravam
suficientes para autorizar o r. édito condenatório, outra solução não resta.

Portanto, diante da materialidade comprovada e de
toda prova colhida, a condenação era mesmo de rigor. Estão presentes todos
os seus requisitos legais.

A r. Defesa requer o reconhecimento de crime
único.

Data vênia, inviável tal pedido, uma vez que de
acordo com a inicial acusatória e o depoimento das vítimas, cada qual teve
seu patrimônio subtraído na empreitada criminosa, de modo que o caso se
enquadra no instituto do concurso formal de infrações, pois, mediante uma
ação, o recorrente praticou o delito de roubo em face das 03 (três) vítimas.
O emprego da arma de fogo foi afirmado pelas
vítimas, conforme depoimentos prestados perante a Autoridade Judicial.
Quanto a não apreensão da arma de fogo utilizada
no roubo, pacifico o entendimento no sentido da desnecessidade da apreensão
e perícia de arma de fogo para configuração do aumento de pena.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PELO
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO
NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. DESNECESSIDADE DA
APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA SE O SEU
EMPREGO FOI COMPROVADO POR OUTRO MEIO DE PROVA. ROUBO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
12
CONSUMADO.
INVERSÃO
DA
POSSE
DA
RES
SUBTRAÍDA.
PRECEDENTES. 1. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do artigo
157 do Código Penal prescinde da apreensão da arma, desde que
comprovado o seu uso por outros meios. 2. É firme a jurisprudência da corte
no sentido de que “ à consumação do crime de roubo é suficiente a
verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, tenha o agente
tido a posse da coisa subtraída, ainda que retomada logo em seguida” (HC
no 94.243/SP, segunda turma, relator o ministro eros grau, dje de 14/8/09). 3.
Habeas corpus denegado”. (STF; HC 106.610; MS; Primeira Turma; Rel.
Min. Dias Toffoli; Julg. 01/02/2011; DJE 05/05/2011; Pág. 47) (grifo nosso).

“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO
ART. 157, § 2o, I, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
PERÍCIA
DO
PETRECHO
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE LESIVA. TESE PREVALENTE NA TERCEIRA SEÇÃO
DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção
desta Corte, originada a partir do julgamento dos ERESP no 961.863/RS
(julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e
submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato
pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima
ou depoimento de testemunhas, o que ocorreu no caso. 3. Ordem denegada”.
(STJ; HC 176.262; Proc. 2010/0108802-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og
Fernandes; Julg. 07/04/2011; DJE 09/05/2011) (grifo nosso).
Cumpre consignar que, ocorrendo a prisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
13
acusado e não localizada a arma, evidente que a perícia desta fica
prejudicada, podendo, porém, seu emprego ser provado por outros elementos
de prova, tal como no caso vertente, pelas palavras da vítima ditas em ambas
as fases do processo.
Nessa linha é o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE
SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ORDEM DENEGADA.” (HC 96099, Relator: Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009
PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-03 PP-00498).
“EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO
CRIMINAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
ARTIGO 157, §2o, I, DO CP. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA APTA A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO. Para
configuração da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é
desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo quando outros
elementos evidenciam a utilização do artefato na consumação do roubo,
como é o caso da prova testemunhal. Se a pena base foi indevidamente
exacerbada, deve ser reduzida ao mínimo previsto”. (TJMS; EI-ACr-Recl
2010.024859-1/0001-00; Dourados; Seção Criminal; Rela Desa Marilza Lúcia
Fortes; DJEMS 09/05/2011; Pág. 35) (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
14
Portanto, a causa especial do uso de arma ficou bem
comprovada pela prova oral produzida, não podendo ser afastada, assim
como a prática do roubo em concurso de pessoas.
DA DOSIMETRIA DA PENA
A pena merece reparo. Senão vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da
menoridade, mas deixo de aplicá-la, uma vez que a pena-base já foi fixada no
seu patamar mínimo e, mesmo reconhecendo-se a presença da atenuante, esta
não tem o condão de reduzir as penas aquém do mínimo legal.

É o que se depreende também da Súmula no 231, do
Superior Tribunal de Justiça: "A incidência de circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A propósito:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena
privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa
especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE no
597270 GR-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 05/06/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
15

Na
terceira
e
última
fase,
reconhecida
a
circunstância referente ao concurso de agentes, aumentou-se a pena na fração
de 3/8 (três oitavos).
A r. Defesa pleiteia o aumento na fração mínima
estabelecida, qual seja, de 1/3 (um terço).
Razão lhe assiste. Senão vejamos.

A jurisprudência pátria vem entendendo que o
aumento na terceira fase de aplicação da pena, especificamente no crime de
roubo circunstanciado, exige para tanto fundamentação concreta.
Este é o teor da Súmula no 443, do Superior Tribunal
de Justiça:
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes."
Assim, o aumento acima do mínimo legal reserva-se
para situações especiais de criminalidade mais intensa e violenta.
Nesse mesmo sentido, trago à baila recentes
julgados:

“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO
SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. MERA INDICAÇÃO DO
NÚMERO
DE
QUALIFICADORAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I. Em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
16
roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da
pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) requer devida fundamentação,
consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais
expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de
aumento de pena (Súmula/STJ n.o 443). II. Deve ser reformado o acórdão a
quo e a sentença monocrática, tão somente quanto à dosimetria da
reprimenda, a fim de que outra seja proferida com nova e motivada fixação
da pena, visando à adequada fundamentação no tocante ao índice de
aumento relativo à incidência de duas qualificadoras. V. Ordem
parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ; HC 176.161;
Proc. 2010/0108357-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Langaro Dipp;
Julg. 05/04/2011; DJE 14/04/2011).

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
ORDEM
ANTERIORMENTE
CONCEDIDA
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DETERMINAÇÃO PARA QUE NOVA FUNDAMENTAÇÃO FOSSE
EFETUADA
QUANTO
AO
ACRÉSCIMO
DE
2/5
PELAS
QUALIFICADORAS.
FIXAÇÃO
DO
REGIME
SEMIABERTO.
MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REGIME
SEMIABERTO.
OBSERVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento
consolidado nesta Corte Superior de Justiça que: “O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a
mera indicação do número de majorantes” (Enunciado da Súmula n.o 443 do
Superior Tribunal de Justiça). 2. Ao contrário do que restou alegado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
17
Impetrante, o Juízo a quo, acatou a determinação deste Tribunal e
fundamentou concretamente a majoração, pelas três causas de aumento de
pena, acima do fração mínima prevista. Foram consideradas as
circunstâncias da restrição das vítimas, que permaneceram dentro do carro
com os réus, e a impossibilidade de resistência, demonstrando de forma
idônea um maior grau de reprovabilidade da conduta. 3. A nova
individualização da pena, diversamente do arguido nos presentes autos, em
atendimento a determinação desta Corte Superior de Justiça, consignou
expressamente que o regime estabelecido para o inicial de cumprimento de
pena é o semiaberto. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 107.134; Proc.
2008/0113218-7; SP; Quinta Turma; Rela Mina Laurita Hilário Vaz; Julg.
19/08/2010; DJE 13/09/2010).

“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE
PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
RECONHECIDAS
COMO
FAVORÁVEIS.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. Súmula no
433/STJ. 2. In casu, o juiz sentenciante não fundamentou o acréscimo da
reprimenda em 3/8, motivo por que o percentual de aumento da pena pelas
qualificadoras previstas no art. 157, § 2o, I e II, dever ser fixado em apenas
1/3. 3. “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
18
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
com base apenas na gravidade abstrata do delito”. Súmula no 440/STJ. 4.
Ordem concedida para redimensionar a pena dos pacientes em 5 anos e 4
meses de reclusão e alterar o regime de cumprimento da pena do réu Diego
Fernandes Ferreira para o inicial semiaberto. (STJ; HC 160.818; Proc.
2010/0015964-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg.
17/06/2010; DJE 02/08/2010).
Este é o entendimento:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE
ARMA E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2.o, I e II).
CONDENAÇÃO. [...] AUMENTO EM 3/8 PELA PRESENÇA DE DUAS
CAUSAS DE AUMENTO (ART. 157, §2o, I E II, DO CP). CRITÉRIO
MERAMENTE
NUMÉRICO.
NECESSIDADE
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS PARA TANTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
AUMENTO DECORRENTE DAS MAJORANTES QUE DEVE SEGUIR
IDÊNTICO CRITÉRIO (SÚMULA N. 443, DO STJ). REGIME DE
CUMPRIMENTO. FIXADO O SEMIABERTO. ART. 33, § 2o, "C", DO CP.
CRIME DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. ARMAS UTILIZADAS
COM O FITO ÚNICO DE EFETIVAR O CRIME DE ROUBO. INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PORTE QUE É ABSORVIDO PELO
ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO NO TOCANTE AO
REFERIDO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO”. (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2012.049015-8, de
Mafra, re Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 28-08-2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
19
Portanto, não é suficiente a mera fundamentação
numérica das qualificadoras para a exasperação da pena, o que ocorreu no
caso presente.
Nestes termos, considerando que, nos termos do
artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal e que não
há elementos para comprovar que esta deve ser aumentada com maior
gravidade na terceira etapa, a pena deve ser exasperada na fração mínima de
1/3 (um terço), o que perfaz o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Reconhecido o concurso formal, ante a prática de
roubo envolvendo 03 (três) vítimas, atende ao princípio da suficiência o
aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz a pena em 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 39 (trinta e
nove) dias-multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe o artigo 72, do
Código Penal1

Entendo que a assertiva de que as consequências
são graves, pois delitos desta natureza causam temor à sociedade, gerando
revolta e a sensação de insegurança.

No entanto, não me parece plausível e hábil a
justificar a o regime mais gravoso, verificando-se que o recorrente faz jus a
um regime prisional mais benéfico, razão por que, a r. Sentença deve ser
reformada nesse aspecto. Desse modo, fixo o regime semiaberto ao Apelante.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

"(...) Verificando-se que o réu é tecnicamente
primário, que a sua condenação foi inferior a quatro anos e que teve a
análise favorável do art. 59 do CPB por ocasião da sentença, tem-se por
1 No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0088845-67.2014.8.26.0050 -Voto no 36.136
20
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do regime
aberto para o início de cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 33,
§2o, c, e §3o, do CPB. (...)" (Apelação Criminal no 2.0000.00.446140-3/000 -
2a Câmara Mista do TAMG, Rel. Des. Vieira de Brito, DJ 04 de Setembro de
2004).

Destaque-se, por oportuno, que ao ser fixada a pena
base em seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis às circunstâncias
judiciais ao recorrente, é incabível a imposição de regime prisional mais
gravoso, conforme já pacificado o tema pela edição da Súmula no 440, do
Superior Tribunal de Justiça que dispõe: "Fixada apena-base no mínimo
legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata
do delito”.

3 - Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Luan Tofano Ramos, para reduzir a pena para 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 39
(trinta e nove) dias-multa, fixados no mínimo legal, bem como alterar o
regime inicial para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. Sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR